Tribunal: TJBA
Processo: 0000297-30.2017.8.05.0023
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000297-30.2017.8.05.0023 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: IAGO DOS SANTOS Advogado(s): JOSE MATHIAS HONORATO BARRETO registrado(a) civilmente como JOSE MATHIAS HONORATO BARRETO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, CP). RÉU DE 23 ANOS E ADOLESCENTE DE 13 ANOS. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA IDADE REAL. VÍTIMA QUE INFORMOU IDADE SUPERIOR. ERRO DE TIPO ESCUSÁVEL. EXCLUSÃO DO DOLO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. DISTINGUISHING DA SÚMULA 593/STJ. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO PROVIDO. 1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória à pena de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal. Acusado, à época com 23 anos, manteve relações sexuais com adolescente de 13 anos, que resultaram em gravidez. Defesa alega que o réu desconhecia a idade real da vítima, que teria informado possuir idade superior. 2. Para a configuração do crime de estupro de vulnerável, além da prática de conjunção carnal com menor de 14 anos, é imprescindível a consciência do agente quanto à idade da vítima (elemento subjetivo do tipo). 3. O conjunto probatório demonstra erro de tipo escusável. As declarações convergentes da vítima, de sua genitora e do réu confirmam que este foi induzido a erro quanto à idade real da adolescente, que informou possuir idade superior. A aparência física compatível com idade maior e a informação falsa prestada consolidaram representação equivocada mas razoável no agente, excluindo o dolo (CP, art. 20, caput). 4. Inexistindo modalidade culposa para o crime de estupro de vulnerável, a exclusão do dolo pela ocorrência de erro de tipo conduz à atipicidade da conduta. 5. A técnica do distinguishing autoriza solução distinta diante das diferenças fáticas relevantes entre o caso concreto (adolescente de 13 anos) e o paradigma da Súmula 593/STJ (criança de 8 anos), conforme precedente do STJ. Recurso conhecido e provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0000297-30.2017.8.05.0023, da Comarca de Belmonte/Ba, em que figura como apelante IAGO DOS SANTOS e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, para, reformando a sentença, absolver o apelante Iago dos Santos, com fundamento no art. 386, VI, do CPP, nos termos do voto da Relatora.